Tribunal: TJDFT
Processo: 0802397-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão, contradição e obscuridade quanto à necessidade de perícia, realização da transação por meio de senha pessoal, existência de mecanismos de proteção, presunção de vazamento de informações e conceituação de perfil do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No acórdão restam claros os motivos pelos quais a realização de perícia não se mostra necessária, bem como os fundamentos que indicam a responsabilidade do réu pela ocorrência das transações, ainda que supostamente tenha adotado as medidas de segurança necessárias, ante o risco da atividade lucrativa.
5. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo do embargante.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC.